Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722798-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: GILDECIO SOBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO SOUZA DAMASCENO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por GILDÉCIO SOBRAL, consistente em indeferir o pedido de parcelamento do débito. Em decisão de ID 12427282, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. O agravado, em resposta, suscitou preliminar de perda do objeto do recurso (ID 13025913), sobrevindo a concordância do agravante, que pleiteia tão somente seja mantida a gratuidade da justiça (ID 14215307). Notadamente, o pagamento do débito nos autos de origem esvazia a discussão apresentada neste recurso, levando à sua prejudicialidade pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Esclareço ao agravante que a gratuidade da justiça deferida nos autos principais não é afetada pela presente decisão. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 18:28:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator